Tribunal: TJSP
Processo: 1020378-67.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP3);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÕES DO AUTOR E DO RÉU – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Revelia - Preliminar - Nulidade de citação - Inocorrência – Citação que obedeceu ao disposto no artigo 248, § 4o, do CPC, havendo efetiva aceitação da respectiva carta por quem se presume responsável pelo recebimento de correspondências – MÉRITO - Pretensão do réu em discutir a dinâmica do acidente, imputando ao autor a culpa no evento danoso

Ementa:
APELAÇÕES DO AUTOR E DO RÉU – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Revelia - Preliminar - Nulidade de citação - Inocorrência – Citação que obedeceu ao disposto no artigo 248, § 4o, do CPC, havendo efetiva aceitação da respectiva carta por quem se presume responsável pelo recebimento de correspondências – MÉRITO - Pretensão do réu em discutir a dinâmica do acidente, imputando ao autor a culpa no evento danoso ou, ainda, sua concorrência - Impossibilidade – Verossimilhança das alegações do autor e ausência de contradição com as provas carreadas que impõem reconhecer a presunção de veracidade da narrativa fática (art. 344 e 345, inciso IV, CPC) – Dano moral configurado – Arbitramento em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida - Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSOS DESPROVIDOS.